Tribunal: TJDFT
Processo: 0710702-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710702-26.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MONDIAL SERVICOS LTDA. EMBARGADO: BRUNNA MICHAEL PEREIRA DA SILVA, HOSPITAL SANTA LUCIA S/A D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela ora embargante. Esta Relatoria tomou conhecimento de que foi proferida sentença no processo originário e intimou a embargante para se manifestar sobre eventual perda do objeto do presente recurso. A embargante deixou o prazo transcorrer sem se manifestar (id 36177567). A superveniência de sentença faz perecer o objeto do agravo de instrumento e eventual irresignação deve ser apresentada contra a sentença e não mais por meio do agravo de instrumento ou interno. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil permite ao relator não conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda do objeto. Intimem-se. Brasília, 9 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator